Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715709-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EMANOEL GOMES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 4,19G (QUATRO GRAMAS E DEZENOVE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, se o conjunto probatório carreado aos autos deixa indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem da usuária, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial, são provas suficientes de que o apelante vendeu uma pedra de “crack” a uma usuária, com o objetivo de lucro ilícito. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, além de a venda ter sido visualizada durante o monitoramento policial, a usuária não teve dúvidas em indicar o acusado, na delegacia, como a pessoa que lhe vendeu a porção de droga. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima legal. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Acrescente-se em relação ao pedido de desclassificação do delito que: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) 2. Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025